Tribunal: STF
Processo: ARE 863160
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ESTATUTO DO ADVOGADO. MATÉRIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.